Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708756-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDA JACINTO XAVIER, BRASILIA MOREIRA BORGES, CLECIO GONCALVES BARBOSA, EDUARDO WALLIER VIANNA, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JOSE DOS REIS AMORIM, KARLA EBERT, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARA LUCIA FERREIRA MELLO EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA, JORGE ANTÔNIO ARAÚJO AMARAL, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por LINDA JACINTO XAVIER e outros, contra o acórdão de ID 44390507. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45033621. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, CLÁUDINER DE FARIA PEREIRA, HAMILTON LACERDA ALVES, LUIZ GONZAGA FERREIRA, e JORGE ANTÔNIO ARAÚJO AMARAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 14:23:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador